Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Roubo Circunstanciado. Provas.
As declarações da vítima, somadas ao reconhecimento que fez do réu na delegacia, confirmado em juízo e depoimentos do policial responsável pelas investigações e do coautor, que admitiu que cometeu o crime com o apelante, não deixam dúvidas de que o apelante é um dos autores do roubo. Apelação não provida.